Tribunal: TJSP
Processo: 1034837-13.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – O USO EXCLUSIVO DA COISA COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS ENSEJA O PAGAMENTO DE LOCATIVO ÀQUELE IMPEDIDO DA FRUIÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DAQUELE PREVISTO NO ART. 884, DO CC – PAGAMENTO DE LOCATIVOS ATÉ A ALIENAÇÃO DE BEM COMUM – PREVISÃO EM ACORDO DE DIVÓRCIO, CUJA TRANSAÇÃO TAMBÉM PREVIRA O TERMO INICIAL DO ALUGUEL –

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – O USO EXCLUSIVO DA COISA COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS ENSEJA O PAGAMENTO DE LOCATIVO ÀQUELE IMPEDIDO DA FRUIÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DAQUELE PREVISTO NO ART. 884, DO CC – PAGAMENTO DE LOCATIVOS ATÉ A ALIENAÇÃO DE BEM COMUM – PREVISÃO EM ACORDO DE DIVÓRCIO, CUJA TRANSAÇÃO TAMBÉM PREVIRA O TERMO INICIAL DO ALUGUEL – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAR PREVIAMENTE O CONDÔMINO QUE HABITA A COISA COMUM –SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.